Tribunal: TJPA
Processo: 0000218-24.2001.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000218-24.2001.8.14.0003

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA, JERONSO FRANCISCO FREITAS RAMOS, ANA PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES AJUIZADAS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A – BASA contra sentença proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada em 20/12/2001, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da paralisação da execução por mais de vinte anos sem satisfação do crédito nem adoção de medidas eficazes para localização dos executados ou de bens penhoráveis. O apelante sustenta a inexistência de inércia, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no CPC/2015 às execuções ajuizadas sob o CPC/1973 e a nulidade do reconhecimento de ofício sem prévia intimação pessoal do credor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o contraditório foi observado no reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que sem intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente se aplica às execuções ajuizadas na vigência do CPC/1973; e (iii) determinar se, no caso concreto, ficou configurada a prescrição intercorrente diante da longa paralisação do feito e da ausência de diligências eficazes para satisfação do crédito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de origem oportuniza manifestação do exequente sobre a prescrição intercorrente antes da sentença, e o banco permanece inerte, de modo que o contraditório é integralmente observado.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa intimação pessoal prévia do exequente, bastando a observância do contraditório, conforme entendimento consolidado do STJ no AgInt no REsp n. 1.615.303/PR.

5.

A prescrição intercorrente não constitui criação do CPC/2015, pois decorre do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, tendo o novo Código apenas positivado orientação já consolidada na jurisprudência.

6.

O entendimento firmado no IAC 001/STJ admite a incidência da prescrição intercorrente também nas execuções regidas pelo CPC/1973, com contagem do prazo a partir do término da suspensão judicial ou, na sua ausência, após o transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

7.

O título executivo fundado em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e, conforme a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

8.

Diligências infrutíferas para localização do devedor ou de seus bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme orientação do STJ no AgRg no REsp n. 1.208.833/MG.

9.

A tramitação da execução por mais de vinte anos sem resultado útil e sem impulso efetivo do exequente configura a prescrição intercorrente e impede a perpetuação da incerteza jurídica em desfavor dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância do contraditório, mas dispensa intimação pessoal prévia do exequente. 2. A prescrição intercorrente aplica-se às execuções ajuizadas na vigência do CPC/1973, por decorrer de norma de direito material e de orientação jurisprudencial anterior ao CPC/2015. 3. Diligências infrutíferas para localização do devedor ou de bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 4. Configura-se a prescrição intercorrente quando a execução fundada em instrumento particular permanece paralisada por prazo superior a cinco anos sem adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CPC, art. 932, IV, “b”; CC, art. 202, parágrafo único; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.615.303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2017, DJe 11.05.2017; STJ, IAC 001, REsp n. 1.604.412/SC; STJ, AgRg no REsp n. 1.208.833/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 19.06.2012, DJe 03.08.2012; STF, Súmula 150.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada em 20/12/2001 em face de
RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA, JERONSO FRANCISCO FREITAS RAMOS e ANA PEREIRA DE SOUSA
, para cobrança de dívida fundada em instrumento particular no valor de R$ 7.884,55 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Após mais de duas décadas de tramitação sem que se efetivasse a satisfação do crédito, o Juízo de piso intimou o exequente para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente (Id.

18765817 - Pág. 1).

O banco permaneceu inerte, conforme certificado pela secretaria, sobrevindo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 924, V, do CPC.

O apelante opôs embargos de declaração (Id.

18765818), rejeitados (Id.

18765826 - Pág. 2), e, em seguida, o presente recurso de apelação (Id.

18765827).

Nas razões recursais, o apelante aduz
que
não permaneceu inerte, uma vez que teria atendido a todas as intimações formuladas pelo Juízo;
que
o instituto da prescrição intercorrente previsto no CPC/2015 não se aplica às execuções ajuizadas na vigência do CPC/1973 e
que
o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pressupõe prévia intimação do credor, consoante orientação firmada pelo STJ no IAC 001 (REsp Repetitivo n.º 1.604.412/SC).

Os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado (Id.

18765831).

É o relatório.

VOTO

O apelante suscita, suposta violação ao contraditório, sob o argumento de que teria atendido a todas as intimações formuladas pelo Juízo e de que o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exigiria prévia intimação pessoal do credor, na forma do IAC 001 do STJ (REsp nº 1.604.412-SC). Não lhe assiste razão.

Com efeito, antes de proferir sentença, o Juízo sentenciante intimou o BASA para que se manifestasse sobre a prescrição intercorrente. O exequente por sua vez, quedou-se inerte, conforme certidão da secretaria do Juízo.

O contraditório foi, portanto, integralmente observado. A pretensão recursal de que seria necessária intimação pessoal adicional não encontra amparo no ordenamento nem no precedente invocado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório:

A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório." (AgInt no REsp n. 1.615.303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/4/2017, DJe 11/5/2017.)

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

O apelante sustenta, ainda, que as regras do CPC/2015 sobre prescrição intercorrente não poderiam incidir sobre execução ajuizada na vigência do CPC/1973. O argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada: a de que a prescrição intercorrente seria uma criação do novo Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é instituto de direito material, não de direito processual. Sua aplicação decorre diretamente do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, que estabelece que, após a interrupção, a prescrição recomeça a correr. O CPC/2015 apenas positivou, no âmbito executivo, uma realidade jurídica que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado muito antes de sua vigência.

O próprio IAC 001/STJ, invocado pelo apelante, estabeleceu que a prescrição intercorrente já era aplicável às execuções regidas pelo CPC/73, com o termo inicial contado do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80). Assim, sob qualquer dessas regras, o lapso de mais de vinte anos supera, com ampla folga, o prazo de cinco anos, tornando irrelevante o debate intertemporal para o deslinde do caso

No mérito, o apelante sustenta que não teria dado causa à paralisação do feito. Contudo, conforme se extrai dos autos, a execução tramitou por mais de vinte anos sem que o exequente promovesse diligências eficazes para a localização dos executados ou de seus bens.

A prescrição intercorrente ocorre quando, por culpa exclusiva do credor, o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional do título, sem que sejam adotadas diligências úteis para a satisfação do crédito

No caso, o título executivo é instrumento particular, cujo prazo prescricional é de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Aplicando-se a Súmula 150 do STF, que determina que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, tem-se que o exequente dispunha de cinco anos para dar efetivo impulso à execução, promovendo diligências úteis para localização dos devedores ou de seus bens.

A execução tramita desde dezembro de 2001. Ao longo de mais de vinte anos, nenhuma diligência se mostrou eficaz. Reiterando orientação desta Relatoria, as diligências infrutíferas realizadas pelo credor para localização do devedor ou de seus bens não constituem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o STJ assentou, no AgRg no REsp nº 1.208.833-MG:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DOPRAZO. 1. Passados cinco anos do arquivamento da ação executiva, impõe-se a declaração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.
Precedentes: REsp 1305755/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1251038/PR, Rel. Min . Cesar AsforRocha, Segunda Turma, DJe 17/04/2012 e REsp 1245730/MG, Rel. Min.Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. Agravo regimental não provido. (GRIFEI)

(STJ - AgRg no REsp: 1208833 MG 2010/0152633-4, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Assim, ultrapassado o prazo quinquenal sem que o crédito fosse satisfeito ou que o exequente adotasse medidas eficazes para tanto, está configurada a prescrição intercorrente.

O processo de execução não pode tramitar indefinidamente, sujeitando os executados à incerteza perpétua, razão pela qual a extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026